Tribunal: TJES
Processo: 5020020-50.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020020-50.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ADILSON SOUZA RODRIGUES e outros (4)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5020020-50.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BMG

RECORRIDO: ADILSON SOUZA RODRIGUES

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENVIO DE MENSAGENS E REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES INDEVIDAS. DESTINADOS A TERCEIRO DESCONHECIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

I) RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Adilson Souza Rodrigues em face de Banco Pan, Morecredi, Banco BMG, Banco Santander e Banco Itaú, na qual o autor alega ser titular de linha telefônica há aproximadamente seis anos. Relata que, nos últimos meses, passou a receber ligações telefônicas e mensagens de texto direcionadas a terceiro de nome “Joseli”, pessoa que afirma desconhecer.

Segundo sustenta, os contatos são oriundos das rés, que estariam promovendo cobranças indevidas. Afirma que, embora tenha solicitado por diversas vezes que cessassem os contatos, as investidas persistiram, causando-lhe incômodos e transtornos. Em razão disso, postula a condenação das rés à interrupção das ligações e envio de mensagens, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação de ID 12428733 o Réu Itaú sustentou a extinção do processo sem resolução do mérito fundada na perda do objeto e a falta de interesse de agir. No mérito, requereu a improcedência da demanda.

Em contestação de ID 12429018 o Réu Banco BMG sustentou a extinção do processo sem resolução do mérito fundada na falta de interesse de agir. No mérito, refutou a autoria das ligações.

Em contestação de ID 12429021 o Réu Banco Pan sustentou a extinção do processo fundada na falta de interesse de agir. No mérito sustentou a existência de mero aborrecimento e refutou a responsabilidade.

A Ré Santander ofereceu contestação no ID 12429030 sustentando a extinção do processo sem resolução do mérito fundada na inépcia da inicial e na falta de interesse de agir. No mérito, imputou a responsabilidade ao banco terceiro.

A requerida Morecredi, não foi citada nos autos, tendo o autor, em audiência de conciliação realizada sob o ID nº 30804462, requerido a desistência da ação em face dela, o que foi homologado judicialmente, resultando na extinção do processo em relação à mencionada ré.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 12429047) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, em face de MORECREDI, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CDC.

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial em face das demais requeridas, para o fim de DETERMINAR a elas que promovam as baixas necessárias, excluindo os dados da parte autora de seus cadastros e desvinculando todas as suas informações de contato (telefones, e-mails ou quaisquer outros) em relação ao contrato firmado com a pessoa de “Joseli”, a fim de que não volte o Requerente a ser molestado pelas cobranças em evidência. Fixo o prazo de 10 (dez) dias para a efetivação desse comando, a contar do trânsito em julgado. O descumprimento de tal preceito ensejará a imposição de multa (art. 536, §1º, do NCPC), que desde já fixo no importe de R$300,00 (trezentos reais), por cada nova mensagem ou novo telefonema direcionado ao postulante, com o conteúdo relativo a cobranças por dívidas da Sra. Joseli, a partir da expiração do aludido prazo, observado o limite de alçada do Juizado.

Julgo improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Em relação às requeridas BANCO PAN, BANCO BMG, SANTANDER e ITAÚ, Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem custas ou honorários (art. 55, da Lei n°9.099/95).

Em ID 12429056 o banco BMG opôs embargos de declaração.

Decisão de ID 12429062 que negou provimento aos embargos.

A Ré Banco BMG interpôs recurso inominado no ID 12429064 requerendo seu recebimento com efeito suspensivo, sustentou a ilegitimidade passiva e requereu a reforma da sentença em razão da inexistência de sua responsabilidade. Comprovou o recolhimento do preparo no ID 12429066.

A parte autora não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Preparo realizado pelo recorrente BANCO BMG S/A no ID 12429066.

O recorrente BANCO BMG S/A postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de obstar os efeitos da sentença recorrida. Todavia, entendo pelo indeferimento do pleito, uma vez que o efeito suspensivo, excepcionalmente admitido no âmbito dos Juizados Especiais, somente se justifica diante da demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95. Tal circunstância, contudo, não se faz presente nem foi devidamente comprovada nos autos, motivo pelo qual o recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Em sede preliminar, a parte recorrente sustenta a sua ilegitimidade passiva. No que concerne a preliminar aventada, observo das próprias assertivas autorais que o banco suscitante é indicado como a responsável por realizar contatos em busca de terceiros. Dessa forma, à luz das asserções indicadas, verifico a legitimidade do recorrente, de modo que rejeito a preliminar aduzida.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante, eis que, muito embora o banco recorrente sustente a inexistência de provas quanto aos fatos narrados pelo consumidor, o documento acostado no ID 12428706 conferem verossimilhança às alegações autorais e são suficientes para refutar a tese defensiva apresentada.

Conforme se depreende dos autos, a mensagem de texto foi direcionada à pessoa de nome “Joseli”, o que evidencia a participação da parte recorrente na prática de atos que culminaram na indevida importunação do consumidor. Além disso, não se desincumbiu a recorrente do ônus de demonstrar qualquer elemento que indicasse a existência de vínculo jurídico entre o autor e a pessoa mencionada nas comunicações impugnadas (cadastro efetivado pelo autor, ou alguma autorização de publicidade direcionada ao seu nome). Tal circunstância reforça o quadro de reiteradas investidas indevidas, imputadas ao autor, em razão de obrigação a que é completamente alheio.

A conduta adotada pelas instituições rés configura evidente desrespeito aos direitos da personalidade do recorrente, sobretudo diante da persistência dos contatos, a despeito das tentativas do consumidor de ver cessadas as comunicações indevidas. Ressalte-se que, à luz do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, incumbe aos fornecedores manterem atualizadas, corretas e verídicas as informações relativas aos consumidores, o que não se verifica no presente caso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE
provimento, uma vez que a r. sentença não comporta reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colégio Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno as partes recorrentes, cada qual, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme enunciado 8 das Turmas Recursais do TJES
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de maio de 2025.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)